Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715787-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu pedido de “expedição de ofício à instituição de previdência complementar MULTIBRA FUNDO DE PENSÃO, com o fim exclusivo de obter informações sobre eventual pagamento de benefício ou valores devidos à executada.” A agravante sustenta que “A decisão agravada (ID 269566784) indeferiu o pedido sob o fundamento de que se trataria de benefício previdenciário, presumidamente impenhorável (art. 833, IV, CPC), dispensando a expedição do ofício”. Afirma que, “A medida requerida pela Agravante não é de constrição patrimonial, mas puramente informativa. Trata-se de diligência preliminar e essencial à localização de ativos penhoráveis, amparada no poder geral de cautela e efetivação conferido ao Juízo pelo art. 139, IV, do CPC. Com o devido respeito, a decisão agravada incorre em grave equívoco ao indeferir de plano o pedido de expedição de ofício a empresa de previdência privada MULTIBRA FUNDO DEPENSÃO, presumindo, de forma absoluta e sem qualquer elemento concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores que eventualmente esteja sendo pago a agravada. A jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade de verbas de previdência privada não é absoluta, sendo possível a penhora de valores que excedam o necessário para a subsistência do devedor e sua família, ou que não possuam natureza estritamente alimentar." Alega que “O art. 6o do CPC preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, por conclusão lógica da lei, especialmente pela conjugação dos dispositivos legais mencionados acima, vê-se que não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do Agravante, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro.” Pede a concessão de “efeito suspensivo à decisão agravada ID269566784, a fim de suspender seus efeitos e permitir a imediata expedição do ofício à Multibra Fundo de Pensão.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. No caso dos autos, é bem verdade que a declaração de imposto de renda da executada referente ao ano calendário de 2024 indicou o recebimento de valores do fundo de pensão mencionado pelo agravante. Por outro lado, nada indica que atualmente a executada tem algum valor a receber. Além disso, não há nos autos nenhum elemento que indique que a espera pelo julgamento do presente agravo, que não demorará mais do que poucos meses, causaria risco concreto de perecimento ou mesmo exposição do direito tutelado a risco de impossível ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora